Tribunal: TJPA
Processo: 0821445-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0821445-06.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ROBERTO GOMES GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da execução que reconheceu, para fins de detração penal, o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, convertendo as horas de restrição em dias mediante soma aritmética, com desprezo de frações inferiores a 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga pode ser computado para fins de detração penal, à luz do art. 42 do Código Penal; (ii) estabelecer se o critério de conversão das horas de recolhimento em dias, mediante soma aritmética e desprezo de frações inferiores a 24 horas, é juridicamente adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 42 do Código Penal não possui caráter taxativo absoluto, devendo ser interpretado de forma sistemática e conforme a Constituição, à luz dos princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da vedação ao bis in idem.

4.

A analogia in bonam partem constitui instrumento legítimo de integração normativa na execução penal, permitindo estender a detração a hipóteses materialmente equivalentes às expressamente previstas em lei.

5.

O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga impõe restrição concreta à liberdade de locomoção, com permanência compulsória no domicílio sob fiscalização judicial e possibilidade de revogação da liberdade em caso de descumprimento, comprometendo o status libertatis.

6.

A detração deve considerar a intensidade da restrição imposta, e não a nomenclatura da medida ou o local de seu cumprimento, sob pena de admitir excesso de execução e indevido acréscimo ao tempo global de aflição penal.

7.

A vedação ao enriquecimento ilícito do Estado sobre a liberdade do indivíduo impede que o período de efetiva compressão do status libertatis seja desconsiderado na execução da pena definitiva.

8.

O Supremo Tribunal Federal reconhece que o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, quando efetivamente cumprido e materialmente homogêneo à pena aplicada, deve ser considerado para fins de detração, a fim de evitar violação aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem (STF, RHC 190429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024, DJe 27.06.2024).

9.

A jurisprudência deste Tribunal converge no sentido de que a ausência de previsão expressa no art. 42 do Código Penal não impede o reconhecimento da detração quando evidenciada restrição substancial à liberdade (HC 0800751-50.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos).

10.

O critério de conversão das horas de recolhimento em dias, mediante soma aritmética e desprezo de frações inferiores a 24 horas, assegura método objetivo, transparente e proporcional, evitando tanto excesso quanto benefício indevido na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser computado para fins de detração penal quando houver efetiva restrição do status libertatis e homogeneidade material com a pena aplicada.

2.

O art. 42 do Código Penal admite interpretação sistemática e aplicação da analogia in bonam partem para evitar excesso de execução e violação aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

3.

A conversão das horas de recolhimento domiciliar em dias, mediante soma aritmética com desprezo de frações inferiores a 24 horas, constitui critério legítimo e proporcional na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 190429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024, DJe 27.06.2024; TJPA, HC 0800751-50.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº 0821445-06.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM – PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
ROBERTO GOMES GARCIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal nº 2000555-86.2025.8.14.0051, que
deferiu, em parte, pedido defensivo de detração penal
, reconhecendo como tempo a ser abatido da pena o período de
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
, compreendido entre
01/02/2013 e 06/08/2019
, com determinação de conversão das horas em dias, nos moldes da orientação do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

Consta dos autos que, no curso da execução, a Defesa formulou requerimento visando ao reconhecimento de detração, sustentando que o apenado esteve submetido, no processo de conhecimento, à medida cautelar de
recolhimento domiciliar noturno
, sem definição expressa de horários na decisão originária, pleiteando que o período fosse computado para abatimento da reprimenda, com fundamento no art. 42 do Código Penal e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo sobre a matéria).

O Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo indeferimento do pedido de detração, ao argumento de inexistência de previsão legal para abatimento de medidas cautelares diversas da prisão, invocando a orientação do Supremo Tribunal Federal em precedentes recentes sobre a matéria.

Sobreveio decisão do Juízo da execução, que reconheceu a divergência entre STF e STJ e, aderindo às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia,
deferiu parcialmente
a detração do período (horas) de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga,
limitando-o ao intervalo de 01/02/2013 a 06/08/2019
, por entender não comprovada a extensão do recolhimento até 28/08/2025; determinou, ainda, parâmetros para o cômputo do recolhimento noturno e a atualização do cálculo pelo setor competente, convertendo as horas em dias e desprezando frações inferiores a 24 horas, conforme diretriz do repetitivo.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução, sustentando, em síntese, a
inviabilidade da detração
do período correspondente a medida cautelar diversa da prisão, por ausência de respaldo legal no art. 42 do Código Penal, defendendo a reforma da decisão para excluir do cômputo da pena o tempo referente ao recolhimento noturno e dias de folga reconhecido na origem.

Instada, a Defesa apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão, sustentando que o recolhimento domiciliar noturno representa efetiva limitação ao direito de locomoção e que a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça autoriza a detração, sob enfoque dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem.

Em juízo de retratação, o Juízo da Vara de Execução recebeu o recurso, porém manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou o encaminhamento das razões e contrarrazões ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para julgamento.

A
4ª Procuradoria de Justiça Criminal
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, para que seja
mantida
a detração em favor do reeducando, alinhando-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada em recurso repetitivo quanto à possibilidade de detração do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, independentemente de monitoramento eletrônico, por comprometer o status libertatis e em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

II.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que a ausência de menção expressa, no art. 42 do Código Penal, ao período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga não configura vedação jurídica à detração. O dispositivo legal estabelece a possibilidade de cômputo do tempo de prisão provisória e de outras hipóteses restritivas de liberdade, mas não se reveste de caráter taxativo absoluto, sobretudo quando interpretado à luz dos princípios constitucionais que regem a execução penal.

A interpretação meramente literal do art. 42 do Código Penal conduziria à conclusão de que apenas as hipóteses expressamente ali descritas poderiam ser objeto de detração. Contudo, a hermenêutica penal contemporânea, especialmente em sede de execução da pena, impõe leitura sistemática e conforme a Constituição, de modo a preservar os princípios da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da vedação ao bis in idem.

Nessa perspectiva, a aplicação da analogia in bonam partem revela-se instrumento legítimo de integração normativa. Não se trata de criação judicial de benefício não previsto em lei, mas de extensão de regime jurídico já existente,

a detração do tempo de efetiva restrição de liberdade, a hipótese materialmente equivalente. Negar o cômputo de período em que o Estado impôs restrição concreta à liberdade de locomoção implicaria admitir que o ente estatal possa desconsiderar parcela significativa de limitação imposta ao indivíduo, produzindo indevido acréscimo no tempo global de aflição penal.

A vedação ao enriquecimento ilícito do Estado sobre a liberdade do cidadão constitui decorrência lógica do Estado Democrático de Direito. Se o poder público, no exercício do ius puniendi, impõe limitação relevante ao status libertatis, não é juridicamente admissível que, posteriormente, ignore esse período para fins de execução da pena definitiva. A analogia in bonam partem, portanto, atua como mecanismo de concretização do princípio da proporcionalidade, evitando excesso de execução.

DA NATUREZA DA MEDIDA E COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS

O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga não se confunde com meras obrigações acessórias de comparecimento ou restrições administrativas leves. Trata-se de medida que impõe permanência compulsória no domicílio em determinadas faixas temporais, sob fiscalização judicial, com potencial revogação da liberdade em caso de descumprimento.

Durante as janelas de tempo fixadas, notadamente no período noturno e nos dias integralmente destinados ao repouso social, o indivíduo encontra-se privado de sua liberdade de locomoção, submetido à proibição de deslocamento externo, sob ameaça de regressão cautelar ou decretação de prisão preventiva. Essa limitação, embora parcial, afeta diretamente o núcleo essencial do direito de ir e vir.

Sob o aspecto material, em tais intervalos temporais, a restrição aproxima-se da própria privação de liberdade, ainda que não executada em estabelecimento prisional. O que se protege, para fins de detração, não é a topografia do cumprimento da medida, mas a intensidade da limitação imposta ao status libertatis. A execução penal não pode ignorar que, nesses períodos, o apenado esteve sob efetivo constrangimento estatal, com compressão concreta de sua liberdade.

Desconsiderar essa realidade implicaria tratar situações materialmente semelhantes de forma desigual, em afronta ao princípio da isonomia, além de permitir que o Estado beneficie-se de dupla restrição: primeiro, impondo limitação significativa à liberdade; depois, deixando de computá-la no tempo total de cumprimento da sanção.

Assim, a natureza jurídica do recolhimento noturno e nos dias de folga, quando analisada sob o prisma material e constitucional, revela inequívoco comprometimento do status libertatis, justificando seu reconhecimento para fins de detração da pena.

Dessa forma, a pretensão recursal do Ministério Público não encontra amparo no atual estado da jurisprudência constitucional e infraconstitucional.

O Supremo Tribunal Federal, reconhece que o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, quando efetivamente cumprido, deve ser considerado para fins de detração, desde que haja homogeneidade material entre a medida cautelar imposta e a pena aplicada na sentença condenatória. A Corte destaca que a lógica do instituto da detração é impedir o cumprimento de sanção além do quantum fixado judicialmente, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

Assentou-se, ainda, que, diante da finalidade constitucional da detração, é legítima a aplicação da analogia in bonam partem, justamente para evitar que o Estado desconsidere período em que houve efetiva compressão do status libertatis. A interpretação restritiva do art. 42 do Código Penal, dissociada de sua finalidade, conduziria a excesso de execução, situação incompatível com o Estado Democrático de Direito STF - RHC: 190429 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024).

No âmbito desta Corte, a orientação é convergente. No julgamento do
HC 0800751-50.2024.8.14.0000
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, a Seção de Direito Penal reconheceu que o recolhimento domiciliar noturno, embora não expressamente previsto no art. 42 do Código Penal, compromete a liberdade de locomoção de forma suficiente para justificar sua consideração como pena efetivamente cumprida. O Tribunal assentou que a ausência de previsão legal específica não impede o reconhecimento da detração quando configurada restrição substancial à liberdade, em prestígio aos princípios constitucionais que regem a execução penal.

Assim, tanto a Suprema Corte quanto este Tribunal já assentaram que o critério determinante não é a nomenclatura da medida, mas a intensidade da restrição imposta. Se o investigado esteve submetido à limitação concreta de sua liberdade, sob controle jurisdicional, não é juridicamente admissível ignorar esse período na formação do cômputo final da reprimenda.

No que tange ao cálculo adotado pelo Juízo da execução, igualmente não há reparo a fazer.

A conversão das horas de recolhimento noturno em dias, mediante soma aritmética e desprezo de frações inferiores a 24 horas, revela método objetivo, transparente e tecnicamente adequado. Tal sistemática assegura correspondência exata entre o tempo efetivamente suportado pelo apenado e o abatimento reconhecido, afastando tanto o risco de excesso quanto de benefício indevido.

A solução adotada harmoniza-se com a exigência de precisão na execução penal e concretiza, de maneira equilibrada, a finalidade da detração: impedir duplicidade de restrição punitiva.

III.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por estar em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a orientação deste Tribunal e com os princípios constitucionais que regem a execução da pena.

Belém, na data da assinatura.

Des. JORGE
LUIZ
LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026